Tribunal: STJ
Processo: 2260092-23.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653812 - SP (2024/0191090-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
INTERES.
: AURIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
não basta a parte sustentar genericamente a não
Súmula no 7/STJ,
aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 05d6b625-f883-4d29-b0a8-926e032de0b7

Documento eletrônico VDA53010668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 05d6b625-f883-4d29-b0a8-926e032de0b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653812 - SP (2024/0191090-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
INTERES.
: AURIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
não basta a parte sustentar genericamente a não
Súmula no 7/STJ,
aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPEL LTDA. – em Recuperação Judicial - contra a decisão proferida pela Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o recurso é cabível, tendo
sido interposto de acordo com a legislação pertinente. Salienta que todos os
fundamentos da decisão agravada foram impugnados.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja admitido o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52219531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:44
Código de Controle do Documento: aa7cc76a-0c1f-48fa-8ec2-ad302c4b2549

Impugnação às fls. 141/149 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
.
recorrida"
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não refutou de maneira específica os fundamentos relacionados com a alegação
de violação aos arts. 489, § 1o do CPC e Súmula 7/STJ.
Convém ressaltar que não basta a parte sustentar genericamente a não
aplicação da
sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
Súmula no 7/STJ,
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SÚMULAS 83 E 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Unimed Belém - Cooperativa de
Trabalho Médico contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na
alínea 'a' do inciso III do
da Constituição Federal. A controvérsia gira
art. 105
em torno da obrigatoriedade de fornecimento, por plano de saúde, de
medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar, fora do rol
taxativo da ANS. A decisão agravada entendeu pela obrigatoriedade da
cobertura com base em precedentes do STJ, inadmitindo o recurso especial
com fundamento na Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo
plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito para uso
domiciliar, não previsto no rol da ANS, mas com importação autorizada pela
ANVISA; e (ii) verificar se a decisão que inadmitiu o recurso especial, com base
na jurisprudência dominante do STJ, foi corretamente impugnada no agravo
em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a cobertura de
tratamento não previsto no rol da ANS quando preenchidos requisitos como
prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico, eficácia
comprovada do tratamento e autorização excepcional da ANVISA.
4. O medicamento à base de canabidiol foi prescrito por médico assistente, com
base em laudo que atesta a ineficácia de outros tratamentos e necessidade do
fármaco importado, cuja autorização excepcional foi concedida pela ANVISA.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no
julgamento do Tema Repetitivo 1.082/STJ (
, aplicando a
EREsp 1.886.929/SP)
tese de taxatividade mitigada do rol da ANS.
6. A parte agravante não apresentou julgados contemporâneos ou
supervenientes em sentido contrário à jurisprudência aplicada, tampouco
demonstrou distinção relevante entre os casos, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52219531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:44
Código de Controle do Documento: aa7cc76a-0c1f-48fa-8ec2-ad302c4b2549

7. O agravo deixou de impugnar de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade recursal, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, ensejando a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido" (
Relatora Ministra DANIELA
AREsp 2.841.914/PA,
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
19/5/2025,
26/5/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECIA DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL POR FORÇA DO
III, DO CPC. AGRAVO QUE
ART. 932,
IMPUGNOU DEVIDAMENTE A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE.
RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Discute-se, nos autos, saber se é possível, de ofício, a alteração da base de
cálculo dos honorários advocatícios.
2. A agravante demonstrou que a pretensão recursal não demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, já suficientemente delimitada pelo
acórdão estadual recorrido. Além disso, consignou que o acórdão recorrido
encontra-se em dissonância com a jurisprudência majoritária do STJ.
Incabível, assim, a incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.
3. No caso, o Tribunal maranhense, no julgamento do recurso de apelação
manejado unicamente pela GEAP, modificou ex officio a sentença de primeiro
grau no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para
determinar que o percentual de 10% incida sobre o valor do proveito econômico
e, não, sobre o valor da causa.
4. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que, inexistindo
recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de
cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da
majoração dos honorários advocatícios (
relatora
REsp n. 1.811.792/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
.
5/5/2022)
5. Decisão da presidência reconsiderada. Agravo conhecido. Recurso especial
provido" (AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.815.281/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)

Por fim, importante mencionar que não se pode desprezar os pressupostos
recursais, que vinculam também o julgador, pois "o aspecto formal é importante em
"
matéria processual não por puro amor ao formalismo, mas para segurança das partes
(AgRg no Ag 1.117.045/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2009)
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:44
Código de Controle do Documento: aa7cc76a-0c1f-48fa-8ec2-ad302c4b2549

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.653.812 / SP
Número Registro: 2024/0191090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10873275420238260100 11090970620238260100 20230000972911 22600922320238260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
INTERES.
: AURIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52998720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:33
Código de Controle do Documento: e7b52327-8bc0-44fb-aa7c-d7e937ed304a

AGRAVANTE : ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
INTERES.
: AURIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:33
Código de Controle do Documento: e7b52327-8bc0-44fb-aa7c-d7e937ed304a